Tribunal: STF
Processo: HC 267517
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.1.2026, por Dayana Carla Ribas Carvalho e outra, advogadas, em benefício de Hércules da Mata Araújo, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.1.2026, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.064.600/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela Justiça Eleitoral, o paciente foi detido em flagrante delito pela apontada prática dos crimes de porte irregular de arma de fogo e de munições e lavagem de capitais (arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2006 e art. 1º da Lei n. 9.613/1998). 

Em 3.12.2025, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da Central de Audiência de Custódia de Campos dos Goytacazes (fls. 308-314, e-doc. 2).

Em 11.12.2025, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o paciente como incurso nos arts. 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003 (fls. 66-72, e-doc. 2). Consta na denúncia:
“No dia 2 de dezembro de 2025, pela manhã, na Rua Cancun, nº 438, Condomínio Costa Paradiso, Lagomar, interior da residência do então diligenciado, nesta Comarca, o DENUNCIADO, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía (i) 01 (uma) Pistola (Arma de fogo), da marca TAURUS ARMAS S.A., modelo PT917C, calibre 9 mm, com número de série ABE546836; (ii) 03 (três) carregadores, 9 mm com 40 (quarenta) munições 9 mm., de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão nº 4637347 (id. 248657739, páginas 111/112 do PDF), (iii) 01 (uma), Espingarda (Arma de fogo), da marca PARDUS, modelo SBS12, calibre 12, com número de série P19-A102995, fabricada em BRASIL, com 02 (dois) carregadores de cofre e 01 (um) carregador ‘goiabada’, sendo o primeiro deles contendo 05 (cinco) munições, o segundo 10 (dez) e o terceiro 20 (vinte), materiais bélicos de uso restrito e permitido.
Nas mesmas circunstâncias de tempo, mas em local diverso, qual seja, o interior do automóvel Toyota Hylux, placa PPN5IN01, então estacionado em frente ao imóvel acima indicado, o DENUNCIADO, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, detinha e mantinha sob sua guarda, uma 1 (uma) Pistola (Arma de fogo), da marca TAURUS ARMAS S.A., modelo 838C, calibre .380, com número de série KLU63834, fabricada em BRASIL, com 05 (cinco) carregadores, totalizando 60 (sessenta) munições, tudo conforme o termo de apreensão nº 4637347 (id. 248657739, páginas 111/112 do PDF), material bélico de uso permitido.
Em circunstâncias de tempo semelhante, mas em local distinto, a saber, a sede da empresa de propriedade do ora ACUSADO, (KAIRÓS GÁS), na Av. Engenho da Praia, 93, nesta Comarca, o DENUNCIADO, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía e tinha em depósito, 36 (trinta) e seis munições não deflagradas, sendo (10) dez de calibre 7.62, (03) de calibre 5.56, 03 (três) de calibre .30, 02 (duas) de calibre .44, 01 (uma) de calibre 9mm, 08 (oito) de calibre .38, 02 (duas) de calibre .45, 01 (uma) de calibre .380, 01 (uma) de calibre 357 e 05 (cinco) não identificadas, tudo conforme termo de apreensão nº 4634182/2025 (id. 248657739, página 113 do PDF), materiais de uso restrito e permitido”.

Em 12.12.2025, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Macaé recebeu a denúncia e negou o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 60-62, e-doc. 2).

Em 20.12.2025, o Desembargador Peterson Barroso Simão, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 0125631-72.2025.8.19.0001 (fls. 248-249, e-doc. 3).

Em 2.1.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.064.600/RJ com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (fls. 257-259, e-doc. 3).

3. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Na petição inicial, o impetrante alega ter sido a busca e apreensão realizada em local diverso do que constava no mandato (fl. 2, e-doc. 1).
Afirma que “o Juízo da 1ª Vara Criminal de Macaé/RJ, ao apagar das luzes do expediente forense do dia 19 de dezembro de 2025, proferiu o ato coator complexo, não apenas indeferiu o pedido de revogação da prisão, mas, no mesmo ato, recebeu a denúncia e consolidou a usurpação de competência” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta, quanto ao encontro de munições na empresa do paciente, que “seria necessário provar que o Paciente não apenas sabia da existência do material, mas que também detinha sobre ele a chamada disponibilidade fática, ou seja, o poder de fato para dele dispor. Sem essa prova, a acusação se esvai” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Assinala que “a tese acusatória se desfaz por completo, a declaração firmada pelo gerente do depósito, Sr. Robson Silva Nascimento, é cabal ao afirmar que o Paciente não comparecia nas dependências do estabelecimento há mais de três meses e que ele, o gerente, nunca viu ou teve qualquer conhecimento da existência de munições no local” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que, “se nem mesmo a suspeita de flagrante delito autoriza a entrada sem fundadas razões, com muito mais razão a existência de um mandado para um local específico não pode servir de pretexto para a invasão de outro” (fl. 9, e-doc. 1).

Argumenta que este Supremo Tribunal já pacificou que, “havendo conexão entre crimes eleitorais e crimes comuns, a competência para o processo e julgamento de todas as infrações é da Justiça Eleitoral” (fl. 11, e-doc. 1).

Sustenta que a “investigação que deu origem à sua prisão nasceu e tramita perante a Justiça Eleitoral, tendo como objeto a apuração de crimes eleitorais. O ‘crime-achado’ de posse de munições é inegavelmente conexo a essa investigação principal, o que torna o Juízo Estadual absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, maculando de nulidade todos os atos por ele praticados, inclusive a decretação da prisão preventiva” (fl. 13, e-doc. 1).

Pede o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal, realçando que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça que se negou a analisar o writ originário é, ela mesma, o ato coator que legitima a imediata intervenção desta Corte. Manter o óbice sumular, neste cenário específico, seria o mesmo que chancelar a usurpação de competência, o forum shopping e a manutenção de um cidadão no cárcere por força de uma decisão judicial juridicamente inexistente” (sic, fl. 14, e-doc. 1).

Destaca que “padece a decisão [que decretou a prisão preventiva do paciente] de nulidade insanável, pois se ampara em presunções e na gravidade abstrata do delito, fundamentos que esta Suprema Corte, de forma reiterada, tem rechaçado” (fl. 17, e-doc. 1).

Salienta que “o Paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. A base probatória que sustenta a prisão (fumus comissi delicti) é manifestamente frágil e contaminada por nulidades, como já demonstrado. Não há um único elemento concreto que indique que, em liberdade, o Paciente voltará a delinquir, ameaçará testemunhas ou tentará se furtar à aplicação da lei. A prisão se baseia unicamente na suposição de que a posse de armas, por si só, gera perigo, ignorando a condição de CAC do Paciente e a ausência de qualquer ato de violência” (fls. 18-19,e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Por tantas e tais razões, a saber, as deduzidas nesta impetração, em face do instituto sem igual do habeas corpus, cujo elastério confere a esta Corte o compromisso maior com a validade dos preceitos garantidores do devido processo legal ,da garantia do juiz natural, cláusulas pétreas da Constituição da República, sobejam motivos para a concessão deste writ, mercê da MEDIDA LIMINAR que se pleiteia, para que não ocorram punições antecipadas–a do Paciente já se eterniza há mais de tinta dias –, culpabilidade determinada ao arrepio do devido processo legal, privação da liberdade de locomoção como método de investigação, à guisa de se obter, mediante prema, o que vulnera Diplomas internacionais de antanho, de hoje e de sempre, no mundo civilizado, fazendo do réu objeto de inquisa, e não sujeito de direitos irrenunciáveis e inalienáveis” (fl. 19, e-doc. 1).

4. Em 14.1.2026, o Ministro Alexandre de Moraes, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal no exercício da Presidência, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 6). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

5. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.064.600/RJ, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0125631-72.2025.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. APREENSÃO DE MAIS DE VINTE QUILOS DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MAIS TRÊS PESSOAS NA MOVIMENTAÇÃO DO ENTORPECENTE. GUARDA E COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA PELO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.250-AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MEMBRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. Reitera-se, no recurso, a argumentação inicial, sustentando ilegalidade no deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões, após pedido de disponibilização de mídias com base em suposta ininteligibilidade do conteúdo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas corpus impetrado perante o STF contra decisão monocrática proferida por relator de Tribunal Superior; (ii) estabelecer se o caso configura hipótese de flagrante ilegalidade que permita a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator no âmbito de Tribunal Superior, à luz do art. 102, I, ‘i’, da Constituição e da Súmula 691/STF. 4. A atuação de membro de Tribunal Superior, de forma monocrática, não configura autoridade coatora apta a atrair a competência originária do STF para julgamento de habeas corpus. 5. A negativa de liminar em habeas corpus não se reveste de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder quando fundamentada em análise sumária da matéria e na ausência de risco iminente à liberdade de locomoção. 6. A reiteração de alegações já refutadas na decisão agravada não é suficiente para infirmar os fundamentos do não conhecimento da impetração. 7. O deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para contrarrazões, diante de alegação de ininteligibilidade das mídias, não configura, por si, violação manifesta ao devido processo legal ou à celeridade processual. 8. A concessão da ordem de ofício exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto, conforme análise da origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 93, IX; 102, I, ‘i’; CPP, art. 660, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; RISTJ, art. 34, XVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; HC 169.020 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2019; HC 148.631 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01.12.2017” (HC n. 254.342-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.854-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

7. O exame do pedido formulado pelas impetrantes neste momento resultaria em supressão de instância, pois o mérito da impetração não foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que se restringiu a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria de fundo pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 264.726-AgR/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.832-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem afirmou a gravidade da conduta do paciente:
“No caso em apreço, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, na medida em que há fortes indícios de que não se trata de um porte de arma qualquer.
Trata-se de conduta de gravidade acentuada, consistente na manutenção de arma e munições de alto poder de fogo, o que evidencia o potencial ofensivo da ação e o risco concreto de escalada da violência local.
Além disso, de acordo com os elementos de informação descritos na Informação de Polícia Judiciária nº 37263109/2024, constam denúncias sobre o crime organizado envolvendo possivelmente ‘milicianos e facções criminosas’ na tentativa de inserir representantes no município de MACAÉ/RJ e em atuação de grupo criminoso que objetiva explorar o território fazendo prevalecer a atividades das empresas ligadas ao grupo com a eliminação de concorrente à base de atos criminosos. Dentre as pessoas citadas e com possível envolvimento, consta o ora custodiado.
Acrescente-se que, conforme sua FAC acostada aos autos, o conduzido está implicado em investigação policial (0600511-72.2024.6.19.0000) pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 299 da Lei 4737/65; artigo 1º da Lei 9613/98; artigo 2º da Lei 12850/2013 e artigo 301 da Lei 4737/65. 
Nesse ensejo, não se pode desconsiderar o disposto no artigo 310, § 5º, IV, do CPP, que recomenda a prisão preventiva nos casos em que o agente tenha praticado a infração penal na pendência de inquérito policial, que é o presente caso. 
A informações nos autos também dando conta de tentativas do custodiado de combinar depoimentos com outra pessoa investigada, sugerindo assim, um risco concreto para o sucesso da aplicação da lei penal.
Portanto, a gravidade em concreto da conduta, somado ao contexto criminoso e a necessidade de agir para garantir a aplicação da lei penal, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, que não pode ser velado, neste momento, por nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, nada impedindo, por motivo óbvio, que o Juízo Natural faça nova análise da questão em destaque. 
Em relação à alegação defensiva de que a prisão cautelar é desproporcional, registre-se que, por ora, não há elemento de prova que esteie o prognóstico de que o custodiado será agraciado com o regime aberto para o início do cumprimento de sentença, não havendo falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
No mais, poderá a defesa, a qualquer tempo no curso da instrução processual, se for o caso, demonstrar eventual excesso de prazo ou a alteração das razões de fato e de direito aptas a ensejar a revogação da prisão, o que será prontamente analisado pelo juízo competente. 
Registre-se ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes a debelar o risco que a liberdade do indiciado representa para a ordem pública, como já ressaltado. 
Assim, por entender estarem presentes os requisitos processuais e os pressupostos fáticos autorizadores da prisão cautelar no caso concreto, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe” (fls. 312-314, e-doc. 2).

Na decisão de recebimento da denúncia, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Macaé manteve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia com os seguintes fundamentos:
“Ao contrário do que alega a Defesa Técnica do acusado, a decisão que determinou a prisão preventiva (id. 248298748) foi devidamente fundamentada e embasada nos elementos coligidos nos autos, tendo as razões declinadas na referida decisão sido suficientes para evidenciar a legalidade e a necessidade da manutenção da segregação cautelar. 
Outrossim, verifico que não houve alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, estando ainda presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal. 
Nesse ínterim, acrescente-se que ordem pública deve ser preservada, sobretudo, pela notícia de que teriam sido encontrados, em desacordo com as determinações legais, armas de fogo e farta quantidade de munição, tanto na empresa da qual é sócio, como no veiculo que estaria em sua posse e, ainda, na sua residência. 
Quanto a esse último, embora as armas estivesses registradas, não estavam cadastradas sob o mesmo endereço em que foram localizadas. 
Destarte, entendo necessária a manutenção do ergástulo cautelar preventivo para a garantia da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal. 
Mencione-se que é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita, residência fixa, primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar. 
De outra banda, também resta claro que as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se afiguram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade concreta dos crimes praticados, motivo pelo qual não há que se falar em substituição da prisão cautelar por tais medidas” (fls. 61-62, e-doc. 2).

Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 0125631-72.2025.8.19.0001, o Desembargador Peterson Barroso Simão, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, anotou:
“Pela análise dos autos, constata-se haver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, estando evidenciada a plausibilidade do direito de punir (fumus comissi delicti). 
Do mesmo modo, o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) decorre da quantidade de munições e armas de fogo apreendidas, sendo certo que já houve, como os próprios impetrantes argumentam, a propositura de habeas corpus da decisão que decretou a prisão preventiva em audiência de custódia, havendo a necessidade de averiguação de possível litispendência sobre o fato. 
Desta maneira, ao receber a denúncia, o Juízo fundamentou concretamente a necessidade da custódia cautelar (art. 312, § 2º, CPP) 
Por outro lado, a matéria relativa à incompetência do Juízo enseja o exame do mérito da ação penal, ou seja, se há ou não crime conexo com os apurados na Justiça Eleitoral. A questão envolve a necessidade de aprofundamento das provas e dos documentos juntados, não sendo possível realizar essa verificação em juízo perfunctório. 
Apesar disto, a princípio, não transparece de forma sumária que a conduta do flagrante possa ser enquadrada como crime conexo, haja vista que não se encontram presentes de forma inequívoca as circunstâncias do art. 76 do Código de Processo Penal, o que, mais uma vez, corrobora o fato de que a questão necessita de aprofundamento, o que deve ser feito com cautela necessária pela Câmara Criminal competente para a apreciação do presente writ. 
Outrossim, pelo relato do impetrante e pelos documentos juntados aos autos, não é possível concluir de forma inequívoca pela existência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. Detalhes fáticos devem ser esclarecidos durante a instrução criminal, não havendo espaço para aprofundamento na via estreita do habeas corpus. 
Por esta razão, a concessão de liminar é medida excepcional, que se justifica quando a decisão do Juízo se apresenta teratológica e o constrangimento ilegal seja manifesto, sendo latente a violação à liberdade de locomoção (fumus boni iuris). E, em análise perfunctória, não vislumbro situação excepcional que justifique o deferimento da liminar. Ademais, inexiste risco de ineficácia da medida (periculum in mora), sendo recomendável aguardar a apreciação pela Câmara Criminal competente” (fl. 249, e-doc. 3).

10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão pela qual imposta prisão cautelar ao paciente.
Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso, para verificação de situação capaz de ensejar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta da conduta a ele imputada, manifestada pelo cometimento da infração com inquérito policial em trâmite, bem como o envolvimento de possível organização criminosa ou milícia, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Prisão preventiva. Tese de ausência de contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido) evidencia periculosidade capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Hipótese em que houve a apreensão de ‘626,19g de cocaína (substância de alto potencial lesivo) e 31,13g de maconha –, além de armas e munições – 1 fuzil calibre 762, dois carregadores de fuzil, 20 munições calibre 762 e 1 simulacro de pistola’. De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.281-AgR/BA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

11. A alegação de nulidade da busca e apreensão e o conflito de competência serão analisados na instrução processual pelas instâncias ordinárias, as quais, com fundamento nas circunstâncias específicas do caso, decidirão com base nas provas dos autos.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA POR FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.390-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...) 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’ DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPR